Tribunal: TJBA
Processo: 8067255-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8067255-81.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO - OAB/BA 27472 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITARANTIM/BA. PACIENTE: DIÓGENES JOSÉ SOUZA SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CP, C/C O ART. 1º, II, “A” E “B”, DA LEI 8.072/90 (POR QUATRO VEZES), C/C ART. 29, DO CP; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 180, § 1º, POR QUATRO VEZES), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CPB. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO SUCINTA, MAS CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E UM DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. GRAVIDADE DOS DELITOS. BENS SUBTRAÍDOS ERAM REPASSADOS/VENDIDOS PARA ALGUNS DOS ACUSADOS, QUE NÃO PARTICIPAVAM DA EXECUÇÃO MATERIAL DO ROUBO, INCLUSIVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE E MAIS 09 (NOVE) INCREPADOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, COMO, TAMBÉM, NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES,TENDO SIDO CAPTURADO SOMENTE EM 22/04/2024, NÃO OBSTANTE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA TER SIDO EXPEDIDO EM 18/08/2021. PACIENTE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO, A SABER: A) - PROCESSO Nº 8001416-98.2021.8.05.0264 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO); B) - PROCESSO Nº 8001394-40.2021.8.05.0264 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO); C) - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NOS AUTOS Nº 0000401- 75.2017.8.05.0264. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3- ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA EM 18/08/2021, CUJO MANDADO SOMENTE FORA CUMPRIDO EM 22/04/2024, EM RAZÃO DE HAVER PERMANECIDO FORAGIDO DURANTE ESSE PERÍODO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO E REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA, EM 13/09/2024, MANTENDO-SE A CUSTÓDIA CAUTELAR. ALÉM DISSO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA, AGUARDANDO PROLAÇÃO DE SENTENÇA, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8067255-81.2024.8.05.0000, tendo LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO - OAB/BA 27472, como Impetrante e, na condição de Paciente, DIÓGENES JOSÉ SOUZA SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR